Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705199-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEOMAR RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: HERBERT ALENCAR CUNHA, FRANCISCO PILADE BOLOGNINI E SILVA, DAVID LEE SHIN AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DAVID LEE SHIN, por HERBERT ALENCAR CUNHA e por FRANCISCO PILADE BOLOGNINI E SILVA em favor de CLEOMAR RIBEIRO DA SILVA, tendo como suposta autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA/DF, visando reparar suposto constrangimento ilegal causado pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. No caso, o paciente teria, supostamente, cometido o crime previsto no art. 121, §2o, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II do Código Penal – CP (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo e por recurso que dificultou a defesa da vítima). Recebida a denúncia e decretada a segregação preventiva do paciente, os impetrantes solicitaram a revogação da prisão, cujo pleito foi negado. Daí o presente Habeas Corpus, no qual os impetrantes sustentam constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não há substrato para denegar a sua liberdade provisória. Para tanto, os impetrantes alegam, em síntese, não haver motivos para a prisão preventiva do paciente, visto que a atuação do paciente não se deu com dolo, e sequer há prova material disso, mas, sim, em legítima defesa. Acrescentam que a fundamentação dada pelo Juízo a quo é genérica, não evidenciando ofensa à ordem pública, sobretudo se o paciente é primário e portador de bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita. Complementam que a denúncia é desconexa, além de que foi feito pedido para desclassificação do crime para o de lesão corporal leve. Acrescentam que o paciente se apresentou espontaneamente na sede da Delegacia de Polícia respectiva e que forneceu todos os dados de identificação pessoal. Afirmam que não se considerou os aspectos relacionados à COVID-19, de modo que a melhor opção seria prestigiar as medidas cautelares diversas da prisão. Aduzem, ao final, que a prisão preventiva é nula, pois ausentes os seus requisitos. Assim, requereram seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus – HC para que a prisão preventiva seja revogada, ainda que com a incidência de outras medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento do mérito do presente HC. No mérito, pugnam para que seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é vista no ID no 3286948. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal - CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto evidenciado está que os motivos iniciais que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem. Realmente há a necessidade de manter o paciente preso cautelarmente a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e de sua periculosidade social, já que o fato teria sido supostamente praticado em concurso de pessoas, com arma de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. De mais a mais, a partir do que consta dos autos, não é possível evidenciar, de pronto, que não houve dolo homicida, já que a atuação do paciente não se mostra, cabalmente, sem a ilicitude que prevê o Código Penal para que se reconheça ter agido em evidente legítima defesa. E nem é possível analisar, nesse momento, tal alegação, tendo em vista que a estreita via do HC, como sabido, não comporta dilação probatória. Com efeito, se não há prova cabal de que o paciente atuou em legítima defesa, não se pode afirmar, nesta via, que a denúncia está desconexa com o que ocorreu no mundo concreto, pois ausente flagrante ilegalidade. E, com menos razão ainda, o mero pedido de desclassificação da conduta inicialmente apontada pelo Ministério Público possui o condão de, por si só, ensejar a revogação da preventiva. Ainda, conforme sabido, a apresentação espontânea também não é capaz, por si só, de fazer com que a prisão preventiva não seja mais necessária. Saliente-se, também, que sequer o fato de o paciente ter ocupação lícita, emprego e residência fixa e até se não for portador de maus antecedentes, não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme precedente abaixo colacionado: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Com efeito, é de se notar que o requisito da ordem pública resta intacto (periculum libertatis), na medida em que os fatos realmente foram graves, além de evidenciar a periculosidade do agente, já que mediante confusão envolvendo diversas pessoas, que não só o paciente e os demais denunciados, além de uma arma de fogo. A partir da narrativa dos fatos, verifica-se, ainda, o relato de vizinhos que muito se preocuparam com a discussão e os atritos envolvendo um cachorro, ocorrida tempo próximo ao fato descrito na peça acusatória. Também a partir da documentação anexada aos autos, quanto à ação penal originária, nota-se a existência de prova da materialidade e elementos suficientes quanto aos indícios de autoria (fumus comissi delicti). De mais a mais, a alegação de que a decisão que decretou a prisão preventiva é nula, pois não observados os seus requisitos legais, não é o que deve prevalecer. Como visto, o modo de execução do suposto crime, ou seja, a gravidade concreta do delito realmente revelou ofensa à ordem pública, e evidente periculosidade social do agente, sendo imprescindível o resguardo da coletividade por parte do Estado. Quanto ao argumento de que os reflexos da COVID-19 não foram observados, no sentido de que deveriam ter sido prestigiadas as medidas cautelares diversas da prisão, não vislumbro que tenha sido o que ocorreu. A questão referente à pandemia causada a partir do novo coronavírus não é motivo suficiente para, sozinha, ensejar o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão, já que, primeiro, essas deve ser cabível no caso concreto. Como visto, a decisão combatida se pautou na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito, assim como pela periculosidade social do agente para indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, além de, pelos mesmos motivos, considerar insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, em análise sumária, nada a reparar, uma vez que a decisão restou suficientemente fundamentada quanto a todo o pleito defensivo. Por último, destaque-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente. Portanto, não se vislumbra, de plano, a manifesta ilegalidade da r. decisão, devidamente fundamentada, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a autorizar a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus. Ressalte-se, por fim, que as questões debatidas neste remédio constitucional serão objeto de exame mais aprofundado pelo colegiado, após a manifestação do Ministério Público, em decisão definitiva de mérito, que poderá ter entendimento diverso do ora lançado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Dê-se ciência à suposta autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 14:11:55. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador